Tribunal: STF
Processo: HC 154533
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO PARCIAL.
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vigésima Sétima Vara Criminal da Capital/SP, no processo nº 0083494-45.2016.8.26.0050, absolveu o paciente do suposto cometimento da infração prevista no artigo 157, § 2º, incisos I e II (roubo com causa de aumento alusiva ao emprego de arma e concurso de pessoas) – redação anterior à Lei nº 13.654/2018 –, do Código Penal.
    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pela acusação, condenando-o a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, ante a prática do delito mencionado. Impôs a pena-base no mínimo definido para o tipo, levando em conta o piso de 4 e o teto de 10 anos. Observou, em 3/8, a causa de aumento versada no artigo 157, § 2º, do citado Código. Determinou a expedição do mandado de prisão visando a execução da pena, reportando-se ao que decidido, pelo Pleno, no habeas corpus nº 126.292/SP.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas de nº 434.983/SP. A Quinta Turma inadmitiu-o. De ofício, deferiu a ordem para suspender a execução precoce da sanção, até o exaurimento das instâncias ordinárias, e estabelecer o regime de cumprimento semiaberto. 
    A impetrante sustenta inadequada a execução antecipada da pena. Destaca haver sido o paciente absolvido pelo Juízo. Ressalta viável, considerado o período alusivo à prisão preventiva – 10 meses –, a fixação do regime aberto. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja afastada a execução antecipada da sanção, para que o paciente aguarde, solto, o trânsito em julgado da condenação, e fixado o regime aberto. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a interposição de recursos especial e extraordinário, inadmitidos pela Presidência da Seção Criminal. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator conheceu do agravo de nº 1.413.875, adentrando o exame imediado do especial e não o admitiu. A Quinta Turma negou provimento a agravo interno.
    No Supremo, Vossa Excelência desproveu o agravo de nº 1.199.212. A Primeira Turma não conheceu de agravo interno. O título condenatório alcançou a preclusão maior em 16 de junho de 2020.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. Ante o trânsito em julgado do título condenatório, surge o prejuízo do pedido de deferimento da medida acauteladora, no que voltado ao afastamento da execução provisória da sanção.
    Quanto ao regime aberto, observem a organicidade do Direito. A Lei nº 12.736/2012 incluiu o § 2º no artigo 387 do Código de Processo Penal:
    Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: 
    […]
    § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. 
    O Tribunal de Justiça fixou a pena-base no mínimo previsto para o tipo, tendo em vista ausência de circunstância judicial negativa. O regime de cumprimento é norteado, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a sanção imposta – 5 anos e 6 meses – e o período atinente à custódia provisória – 10 meses –, tem-se sanção superior a 4 anos de reclusão, mostrando-se inviável a observância do regime aberto.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator